Tribunal: TJMT
Processo: 1004400-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004400-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMIRO DA LUZ RODRIGUES - CPF: 049.766.851-36 (AGRAVANTE), JULIANE SELETE PEREIRA DE MOURA - CPF: 040.132.749-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004400-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMIRO DA LUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.346/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA PENA REMANESCENTE DA DETRAÇÃO PENAL PARA DETERMINAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E A REVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A aplicação do disposto no art. 113 do Código Penal está circunscrita às situações de revogação do livramento condicional ou de evasão do condenado, não sendo admissível qualquer interpretação ampliativa.

O período em que o acusado permanece preso provisoriamente terá influência tão somente no abatimento da pena a ser cumprida, conforme estabelece o art. 42 do Código Penal, mas não poderá ser empregado para o cálculo da prescrição da pretensão executória, tampouco para o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

A Lei no 12.736/12, que trata da detração aplicada pelo próprio juiz sentenciante, não especificou qualquer critério para o cálculo da prescrição, que continua sendo o previsto no art. 110,
caput
, e § 1o, do Código Penal, os quais determinam que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004400-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMIRO DA LUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
SAMIRO DA LUZ RODRIGUES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0001462-24.2016.8.11.0042, que indeferiu o pleito que buscava a extinção da punibilidade através do cômputo do período de detração para fins de prescrição da pretensão executória, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto (
cf. Id. n.o 203957174 – 25-29
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o Juízo não considerou o período em que o recorrente permaneceu provisoriamente preso para fins de cálculo da prescrição executória.

À vista disso, requer seja declarada extinta a punibilidade do agravante, uma vez que, descontado o período em que permaneceu cautelarmente custodiado, supostamente houve o transcurso do lapso temporal necessário à perda do direito do Estado de executar a sanção penal
(
cf. Id. n.o 203957167 – 01-12
)
.

Ainda com base no período de detração, pleiteia a alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 203957174 – pág. 59-62).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 203957174 – pág. 63/64
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 205125150).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004400-23.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SAMIRO DA LUZ RODRIGUES foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.346/06.

Os fatos ocorreram no dia
04 de abril de 2011
, a inicial acusatória recebida em
31 de agosto de 2011
, a sentença condenatória prolatada em
19 de janeiro de 2015
e o acórdão publicado em
13 de outubro de 2015
, com trânsito em julgado para a acusação e defesa em
08 de dezembro de 2015
.

Devido à impossibilidade de localizar o recorrente para ser notificado acerca das condições de cumprimento da pena em regime semiaberto, foi determinada a expedição de mandado de prisão, o qual foi cumprido em
19 de janeiro de 2024
(cf. Id. n.o 203957173 – pág. 68-73), na cidade de Itapema/SC.

Em
20 de janeiro de 2024
, a defesa requereu a extinção do executivo de pena (cf. Id. n.o 203957173 – pág. 75-78), com base na alegada prescrição da pretensão executória, argumentando que o período de prisão provisória, que foi de
05 (cinco) meses e 03 (três) dias
, deveria ter sido considerado na contagem do prazo prescricional, pleito que, todavia, foi indeferido pelo Juízo (cf. Id. n.o 203957173 – pág. 93-97).

É exatamente contra essa decisão que a defesa se insurge, sustentando que
o período de prisão provisória deve surtir efeitos no cálculo da prescrição executória, haja vista
o art. 113 do Código Penal estabelecer que, no caso de fuga do condenado ou revogação do livramento condicional, a prescrição deve ser regulada pelo tempo restante da pena, no caso,
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias
.

Além disso, afirma que, em virtude do benefício detrativo, o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser alterado, permitindo que o agravante cumpra sua pena em regime aberto, e não semiaberto.

No entanto, razão não lhe assiste.

A aplicação do disposto no art. 113 do Código Penal está circunscrita às situações de revogação do livramento condicional ou de evasão do condenado, não sendo admissível qualquer interpretação ampliativa.

Desse modo, o período em que o acusado permanece preso provisoriamente terá influência tão somente no
abatimento da pena a ser cumprida
, conforme estabelece o art. 42 do Código Penal, mas
não poderá ser empregado para o cálculo da prescrição da pretensão executória, tampouco para o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
.

No mesmo sentido:

“
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Não é possível, portanto, a consideração do tempo de prisão provisória para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado dispositivo deve ser interpretado restritivamente
(Precedentes do STF e do STJ). Recurso ordinário desprovido.

(STJ – RHC 67403/DF, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.3.2017).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONSIDERANDO A PENA RESIDUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE QUE O ART. 113 DO CÓDIGO PENAL TEM INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – POSSIBILIDADE – NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO PODE SER DETRAÍDA PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO – AGRAVADO SOLTO POR DECISÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. O cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do Código Penal, somente pode ser feito nas hipóteses de evasão do condenado e de revogação do livramento condicional, sendo, pois, inadmissível a sua aplicação extensiva no caso destes autos, na medida em que o agravado foi solto por decisão judicial. Além disso, não se pode olvidar que o período de prisão provisória é levado em conta apenas para desconto da pena a ser cumprida (detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional, que deve ser feita a partir da pena imposta na sentença condenatória. Recurso provido”.
(N.U 1004076-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONSIDERANDO A PENA RESIDUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE QUE O ART. 113 DO CÓDIGO PENAL TEM INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – POSSIBILIDADE – NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO PODE SER DETRAÍDA PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO – AGRAVADO SOLTO POR DECISÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. O cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do Código Penal, somente pode ser feito nas hipóteses de evasão do condenado e de revogação do livramento condicional, sendo, pois, inadmissível a sua aplicação extensiva no caso destes autos, na medida em que o agravado foi solto por decisão judicial. Além disso, não se pode olvidar que o período de prisão provisória é levado em conta apenas para desconto da pena a ser cumprida (detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional, que deve ser feita a partir da pena imposta na sentença condenatória. Recurso provido”.
(TJMT – AgEx n. 1004076-38.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 14.5.2021).

Além da manifesta necessidade de uma
interpretação restritiva do art. 113 do Código Penal
, é crucial destacar que a Lei no 12.736/12, que trata da detração aplicada pelo próprio juiz sentenciante,
não especificou qualquer critério para o cálculo da prescrição
, que continua sendo o previsto no art. 110,
caput
, e § 1o, do Código Penal, os quais determinam que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
”.

Assim sendo, no presente caso, a pena a ser considerada é de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
, conforme estabelecido na sentença condenatória, verificando-se a prescrição da pretensão executória em
12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

De igual modo, o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no
semiaberto
, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROJEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024